Tribunal: TJDFT
Processo: 0702351-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos para condenar a ré a autorizar a internação da parte autora em UTI, bem como a pagar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de dano moral indenizável em razão negativa de cobertura de procedimento de internação e, em caso positivo, o seu valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora, criança com 5 (cinco) anos de idade, é beneficiária de plano privado de assistência à saúde fornecido pela ré e necessitou de internação em leito de unidade de terapia intensiva pediátrica – UTIP, após agravamento do quadro de dengue, sendo a cobertura do procedimento negada pela operadora de plano de saúde, sob a justificativa de não cumprimento do prazo de carência. A conduta da ré foi reputada ilícita na sentença, com fulcro nos arts. 12 e 35-C da Lei n. 9.656/98.
4. A recusa indevida da cobertura da internação e do tratamento adequado, com incremento do risco à vida do paciente diante do quadro de saúde apresentado, revela a ocorrência de violação a atributo da personalidade da beneficiária, notadamente a saúde, a integridade física e a higidez psicológica, frustrando as legítimas expectativas possuídas quando da contratação do plano de saúde, o que dá ensejo à configuração de danos morais, passíveis de reparação pecuniária.
5. No tocante ao quantum indenizatório, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos do STJ e deste Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de negativa indevida de custeio de internação urgente e do risco à vida da criança, a indenização fixada na sentença revela-se adequada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.